Tribunal: TJMT
Processo: 1011248-02.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011248-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), SELMA NUNES - CPF: 205.049.001-10 (EMBARGANTE), CLEUZA AUGUSTINI - CPF: 204.056.509-49 (EMBARGADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE RESERVA DE QUINHÃO NOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 628 CPC - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – AFASTADA – EFEITOS MODIFICATIVOS – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO AFASTADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

I- Havendo no acórdão contradição, devem ser acolhidos os embargos para remoção do vício existente.

II- Não se justifica a suspensão do inventário até a decisão final da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, considerando que a respectiva ação se encontra sobrestada por decisão da Vice- Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate (ARE 656298).

III-
“[...]- À parte que aguarda o desfecho de ação pendente é conferido o direito de pleitear a sua admissão no inventário ou a reserva de bens na proporção de sua participação para a formação do patrimônio, desde que configurados os requisitos da relevância do direito e do perigo na demora [...]”
(REsp 976.649/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010).

IV - A interposição do recurso de embargos, não se divisou em nenhum momento a intenção de agir de má-fé, mas, tão somente, de defender o direito que entendia fazer jus, o que lhe é autorizado por lei.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011248-02.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SELMA NUNES

EMBARGADA: CLEUZA AUGUSTINI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SELMA NUNES
contra o v. acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto

nos autos de Ação de Inventário nº 39- 49.2016.811.0003 - Código: 811863, em que se decidiu pelo sobrestamento do feito, considerando a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça de fls. 284/285 (autos de origem – Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº 0002085-11.2016.811.0003), ratificando, por conseguinte, os termos da decisão
“que determinou o sobrestamento da ação de inventário até o julgamento da Ação Declaratória de União Estável, Proc. Cód. n.º 817640, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, com fulcro no art. 313, inciso V, alíneas a e b, da Lei Instrumental Civil, e em tributo ao princípio da segurança jurídica
” (fl. 146/146v dos autos de origem) (Id. 39463976).

A embargante

defende que a decisão
foi contraditória quanto aos fundamentos e destaques trazidos no bojo do agravo, a saber:
“diferentemente da conclusão conferida no acórdão, à questão da reserva de bens foi levada ao juízo de piso, que, inclusive, deferiu tal medida indicando percentual de 50% sobre o patrimônio deixado pelo de cujus em favor da Sra. Cleuza e posteriormente, mudou de posicionamento”
.

Requer o acolhimento dos embargos, integrando o acórdão recorrido para sanar o que chama de contradição apontada, e, pede para que esta E. Câmara Civil atribua efeito modificado a decisão proferida, a fim de determinar o imediato prosseguimento da ação de inventário, e, sendo admitido tão somente, caso estejam presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, a “reserva de bens” da Agravante CLEUZA AUGUSTINI e da Sra. ROSANGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA, conforme anteriormente determinado pelo juízo
a quo
(Id. 42923977).

Devidamente intimada, a embargada postula pela rejeição dos embargos, requerendo ainda, seja aplicada a multa do Art. 80, inc. VII c.c o Art. 1.026, ambos do CPC, por manifestamente protelatórios (Id. 44469475).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020